Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013376-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DÉBITOS APONTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO –
RECURSO PROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4º da Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) n. 5.037, de 29 de setembro de 2022.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A juntada de documento com informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) não é suficiente para comprovar a negativação e, muito menos, que houve qualquer prejuízo ao promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1013376-27.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito apontado na petição inicial e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 211621795).

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a regularidade do apontamento do nome do Recorrido junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito, bem como que inexiste nos autos qualquer comprovação de prejuízo ao Recorrido ou circunstância que possa ter servido para suposta negativa de concessão de crédito, já que não juntou qualquer documento que comprove a recusa de crédito por parte de alguma instituição.

Ressalta que, considerando a natureza informativa do SISBACEN-SCR, a exclusão dessas informações somente se justificaria caso fosse demonstrado que a inserção dos dados não correspondia com a veracidade dos fatos à época, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrida.

Diante de tais razões, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 211621804).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n. 1013376-27.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito apontado na petição inicial e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que Aparecido Neris Pereira propôs aquela ação visando à exclusão da anotação de seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, bem como à condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, (R$ 30.000,00 – trinta mil reais), ao fundamento de que o aludido apontamento referia-se à dívida já quitada.

Alegou ter tentado contratar um financiamento pelo programa "Minha Casa, Minha Vida", mas seu pedido teria sido recusado devido à existência de uma dívida registrada no SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, visto que essa circunstância, segundo afirma, é fato impeditivo para aprovação.

Sustentou, ainda, que a inclusão de seu nome no SCR também foi o motivo pelo qual seu cartão de crédito junto ao Banco do Brasil, onde ele é cliente, foi bloqueado.

Na contestação, a Requerida defendeu a existência de contrato de empréstimo pactuado entre as partes, negou a prática de ato ilícito no apontamento junto ao SCR, argumentando que tal registro não desqualifica ou constitui elemento desabonador de sua conduta. Contestou, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a negativa de crédito e as informações enviadas ao SCR e, por fim, refutou a presença de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos e condenação por litigância de má fé.

O Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, ao analisar aquela pretensão, decidiu:

(...) No caso posto em apreciação, a requerida não trouxe aos autos informações sobre eventual pertinência da inscrição, isto é, que o requerente tenha deixado de quitar com suas obrigações perante a reclamada.

Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa
.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, confirmando-se a tutela de urgência deferida;

b)

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil). [id. 211621795]

Contra a sentença, Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Preambularmente, insta consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor,
inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6º do código consumerista.

No entanto, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Partindo dessa premissa, deveria o Recorrido apresentar uma comprovação mínima dos fatos que sustentam seu direito, todavia, não o fez, visto que limitou-se a alegar, de forma genérica e superficial
,
que “aludido apontamento referia-se a dívida com a empresa requerida, pois o autor detinha de apenas um empréstimo fornecido pela requerida, o qual sequer possui mais, vindo a quitar, não possuindo qualquer divida em aberto com a requerida, não possuindo nenhum serviço prestado por esta empresa atualmente”.

A
Recorrida
, por sua vez, logrou êxito em comprovar a relação contratual havida entre as partes, visto que acostou aos autos
cópia
do contrato devidamente assinado pelo Apelado, Aparecido Neris Pereira.
(
i
d.
211621786
).

Além disso, a parte Autora alega na inicial que possuía apenas um empréstimo concedido pela parte Requerida, o qual teria quitado. No entanto,
não apresenta nos autos os comprovantes de quitação

do débito registrado no SCR
–
Sistema de Informação de Crédito, em 07/2020, no valor de

R$ 587,00 (quinhentos e oitenta e sete reais), ora questionado
.

Desse modo, comprovada a relação contratual, é de se reconhecer que, no caso, a parte Requerida atendeu ao ônus estabelecido pelo artigo 373, inciso II, do CPC, mediante as provas apresentadas. Por outro lado, a parte Autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC).

Assim, a considerar que o apontamento questionado originou-se de um contrato válido, que autoriza a realização da operação financeira, tem-se que a parte Requerida agiu no estrito exercício regular de direito.

Daí decorrente, não há que se cogitar apontamento creditício indevido.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, pois, ao estabelecer a responsabilidade indenizatória, vinculou-a ao ato ilícito; logo, na falta deste, inexiste o dever de indenizar, pelo que, os pedidos formulados com esse propósito devem ser julgados improcedentes.

Portanto, no que concerne ao pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de débito e adimplência do aludido apontamento, por si, não é suficiente para justificar a reparação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a regularidade do empréstimo realizado pelo autor junto ao banco apelado no ano de 1996, ou seja, as informações prestadas ao BACEN pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR, de caráter informativo, em razão de renegociação de dívida firmada entre as partes, não há falar em ausência de relação jurídica entre as partes.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado. (N.U 1005934-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

De toda sorte, é necessário consignar que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não funciona como um cadastro restritivo, mas sim como um sistema informativo, pois contém tanto informações positivas quanto negativas. Ele registra valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas vencidas (com atraso).

Estar registrado no SCR não constitui necessariamente um aspecto negativo e não impossibilita o cliente de solicitar crédito em instituições financeiras. De fato, pode até mesmo influenciar positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito.

A Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) n. 5.037, de 29 de setembro de 2022, que consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR), estabelece:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR), constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, nos termos definidos nesta Resolução.

Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

Considerando o Autor alegou na petição inicial que “o aludido apontamento referia-se a dívida com a empresa requerida”, não há qualquer ilegalidade por parte da Requerida em fornecer informações sobre parcelas vencidas e/ou a vencer.

Aliás, as instituições financeiras possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores.

E mais. Não há evidências nos autos de que o cadastro para o programa "Minha Casa Minha Vida" tenha sido recusado ou que o cartão de crédito do Recorrido tenha sido bloqueado devido a informações registradas pela Recorrente no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, para julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, em favor da Apelante, o que faço para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvado que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante art. 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024